Tribunal: CARF
Processo: 10580.723372/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil, no exercício da atividade fiscalizatória, averiguar a ocorrência de fatos geradores e identificar corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. A nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado. Recurso Voluntário conhecido em parte para, na parte conhecida, ser improvido. Redução, de ofício, da multa qualificada de 150% para 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723372/2016-53
ACÓRDÃO
2202-011.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARISTELA SOARES MARQUES DE ALBUQUERQUE - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil, no exercício da
atividade fiscalizatória, averiguar a ocorrência de fatos geradores e
identificar corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária,
consagrando o princípio da substância sobre a forma.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. A nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei
14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106,
II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do
tributo cobrado. Recurso Voluntário conhecido em parte para, na parte
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723372/2016-53
2
conhecida, ser improvido. Redução, de ofício, da multa qualificada de 150%
para 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer da matéria relativa à exclusão do
Simples Nacional, das alegações quanto à responsabilidade solidária e das alegações de
inconstitucionalidade da multa aplicada e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar
parcial provimento ao recurso para reduzir a penalidade a 100% do valor do crédito tributário
exigido.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente contribuições
previdenciárias e devidas a terceiros em razão de ter informado ser optante pelo Simples Nacional
após a sua exclusão, o que levou à aplicação de multa qualificada, multa por descumprimento de
obrigação acessória CFL 38 (não apresentação de documentação), lavrando-se termo de sujeição
passiva solidária em desfavor de Maristela Soares Marques Albuquerque.
Cabe transcrever trechos do relatório do acórdão recorrido que bem ilustram a
acusação:

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723372/2016-53
3
O presente auto de infração é destinado ao lançamento da contribuição
previdenciária devida pela empresa e das contribuições destinadas aos terceiros,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços no período de 01 a 12/2013.
Consta no Relatório Fiscal ter a empresa apresentado a GFIP, durante o ano de
2013, com a declaração de opção pelo Simples Nacional. Não obstante, consulta
realizada junto ao sistema informatizado revelou que a empresa foi excluída do
referido regime de tributação a partir de 01/01/2013, por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/SDR no 680857, de 10/09/2012.
A autoridade fiscal constatou, ainda, que a empresa foi excluída do Simples
Nacional pelo Município de Salvador, por meio do Termo de Exclusão no
870.607.002.2014, devido à falta de escrituração do Livro Caixa, ficando, em
consequência, impedida de ser incluída novamente no regime do Simples
Nacional pelos próximos 10 anos.
Com o objetivo de retornar a essa forma de tributação, o contribuinte impetrou o
Mandado de Segurança no 13577-20.2013.4.01.3300 requerendo a sua reinclusão
no regime, obtendo decisão liminar desfavorável.
Apesar da exclusão do Simples Nacional, a empresa, durante o período de 01 a
09/2013 continuou declarando a opção em GFIP, confessando, assim, apenas a
contribuição descontada dos segurados.
A autoridade fiscal relata, ainda, que em 08/2013 a totalidade dos empregados da
empresa foi transferida para uma nova empresa, criada com a finalidade de
substituir o funcionamento da empresa original. Nessa nova empresa, de nome
empresarial Escola Colméia Eireli (CNPJ 18.521.942/0001-80), foi realizada a
opção pelo Simples Nacional desde a sua fundação. Situa-se no mesmo endereço
da empresa anterior, possui o mesmo nome fantasia, utiliza o mesmo espaço
físico, possui o mesmo objeto social e a mesma responsável legal, em relação à
empresa original.
Conclui, a fiscalização, que a criação dessa nova empresa teve como objetivo
único burlar a exclusão da empresa original e a aplicação da penalidade de
proibição de adesão ao Simples Nacional pelo prazo de 10 anos, e reduzir o
recolhimento das contribuições previdenciárias patronais devidas pela empresa
autuada, fato que revela abuso de direito, previsto no artigo 187 do Código Civil.
A base de cálculo das contribuições lançadas neste auto de infração foi obtida nas
GFIPs apresentadas pelo sujeito passivo até a competência 08/2013. No período
de 08 a 12/2013 foram utilizadas as bases de cálculo declaradas em GFIP pela
empresa Escola Colméia Eireli, desconsiderando a existência da nova empresa e
efetuando o lançamento das contribuições devidas em nome da empresa
Maristela Soares Marques de Albuquerque EPP.
Também foram objeto de lançamento as remunerações pagas a contribuintes
individuais, cuja base de cálculo foi obtida nos lançamentos contábeis do
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723372/2016-53
4
movimento de caixa, contendo a seguinte discriminação: 'serviços prestados por
terceiros'(código 362) e 'assistência contábil' (código 361).
Sobre os valores apurados, foi aplicada multa de ofício qualificada de 150%. (fls.
175-176)

A empresa Recorrente apresentou impugnação em que alega:
 Que não houve má-fé na declaração pois o seu advogado havia informado
que com a apresentação da defesa seriam suspensos os efeitos da exclusão;
 Que não houve abuso de direito pela utilização de Eireli para exercício de
atividade empresária, de modo que não pode haver a responsabilização da
firma pessoal da impugnante;
 Multa teria caráter confiscatório;

Sobreveio o acórdão no 14-64.611, proferido pela 9a Turma da DRJ/POR (fls. 174-
182), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil, no exercício da atividade
fiscalizatória, averiguar a ocorrência de fatos geradores e identificar corretamente
o sujeito passivo da obrigação tributária, consagrando o princípio da substância
sobre a forma.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 27/03/2017 (fl. 191), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
26/04/2017 (fls. 193-230), em que alega:

 Que a exclusão do Simples Nacional foi arbitrária;
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723372/2016-53
5
 Há nulidade do auto de infração em razão de a empresa ter apresentado
manifestação de inconformidade no PAF no 10580.720.823/2013-58 que só
veio a ser julgada em 24/08/2014;
 Necessidade de suspensão do processo até o julgamento de mandado de
segurança;
 Vício do lançamento por inexistência de ação fiscal;
 Que não houve abuso de direito pois havia suspensão do efeito do ato de
exclusão pela apresentação de manifestação de inconformidade;
 Que não poderia ser imputada responsabilidade solidária;
 Não houve prática de crime de sonegação;
 Que é confiscatória a multa aplicada no patamar de 150%;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo, mas deixo de
conhecer: da matéria relativa à exclusão do Simples Nacional, eis que foi debatida em
procedimento próprio; com relação à responsabilidade solidária eis que não houve apresentação
de impugnação pela solidária, além de a matéria não ter sido tratada em sede de impugnação; e
da alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada em razão do óbice previsto na Súmula
CARF no 2.
Com relação ao não conhecimento do recurso da solidária, como bem destaca a
Conselheira Sara Maria de Almeida Caneiro Silva no acórdão no 2202-011.375, é a impugnação
instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal para o impugnante, ocorrendo a preclusão
processual para os demais interessados que não apresentarem impugnação, salvo no caso de
matéria de ordem pública, que não é o caso dos autos.
Nesse sentido cito trechos do Acórdão 9303-016.555 – voto vencedor do
Conselheiro Vinícios Guimarães:

Além da matéria impugnada, a impugnação tem, como um de seus elementos
caracterizadores, o próprio impugnante: isso significa que o processo fiscal será
instaurado apenas com relação a quem apresentou impugnação e na medida da
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723372/2016-53
6
matéria impugnada. Nessa linha, se apenas o devedor principal apresentar
impugnação, o processo administrativo será instaurado com relação apenas a ele,
ocorrendo a preclusão processual quanto aos demais responsáveis solidários que
não se manifestaram.

Nesse mesmo sentido, somente a título de reforço, mesmo tratando de legislação
superveniente, é esclarecedor o entendimento da RFB consolidado na Instrução Normativa RFB No
1862 DE 27/12/2018:

Art. 4o Todos os sujeitos passivos autuados deverão ser cientificados do auto de
infração, com abertura do prazo estabelecido no inciso V do art. 10 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, para que a exigência seja cumprida ou para que
cada um deles apresente impugnação. ...
§ 2o O prazo para impugnação a que se refere o caput é contado, para cada
sujeito passivo, a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do
lançamento.
Art. 5o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.

Rejeito o pedido de intimação em nome do advogado em atenção à Súmula CARF
110, que contém a seguinte redação:

Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

Ademais, a Recorrente pede o sobrestamento do processo até o julgamento de
Mandado de Segurança por ela impetrado, mas não há hipótese legal ou determinação judicial
que ampare seu pleito, razão pela qual entendo pelo indeferimento deste pedido.
Assim, a lide reside na regularidade do lançamento de tributos incidentes sobre a
folha de pagamentos após a constatação de que, após a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, esta transferiu os empregados para outra empresa situada em mesmo endereço, de
mesma titularidade que se enquadrava no Simples Nacional.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723372/2016-53
7
A Recorrente alega nulidade do lançamento por ter se defendido do ato de exclusão
e vício por ausência de ação fiscal e, no mérito, defende que não houve abuso de direito pois
podia se organizar livremente para exercício de atividade econômica.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723372/2016-53
8
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

Além disso, cumpre destacar que a matéria de nulidade foi objeto de Súmulas
Administrativas, sendo relevantes as seguintes:

Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723372/2016-53
9
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Assim, é evidente que o fato de a Recorrente se defender do ato de exclusão não
impede que seja realizado o lançamento de ofício, inclusive porque o artigo 32, da Lei
Complementar no 123, de 2006, determina que a exclusão se opera a partir do momento em se
processarem os efeitos, ainda que seja apresentada defesa. Dessa forma, é imperiosa a rejeição da
primeira nulidade suscitada.
Ademais, a ação fiscal é etapa preparatória para a obtenção de documentos e, por
vezes, sequer é necessária para a realização do lançamento. Tanto é que eventual vício em sua
condução não macula o lançamento que venha a ser realizado, sendo certo que sua não realização
também não implica em qualquer nulidade.
Dessa forma, entendo pela rejeição das nulidades suscitadas.

Mérito
Do abuso de direito
A Recorrente alega que não há qualquer irregularidade na organização de sua
atividade empresarial e que esta veio a ocorrer pela pessoa jurídica de sua titularidade, não por
sua firma individual.
Ocorre que a situação fática não corrobora com as alegações trazidas, eis que a
firma individual foi excluída do Simples Nacional e houve a transferência dos empregados para
uma empresa situada no mesmo local, como bem reconheceu a DRJ no trecho abaixo,
fundamento ao qual adiro, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF:

Segundo entendimento manifestado pela autuada, referidos fatos geradores
teriam sido praticados por empresa com personalidade jurídica distinta da
autuada.
Contudo, não é o que se depreende dos autos.
Consta nos autos elementos suficientes à efetiva demonstração de que o
verdadeiro sujeito passivo, no caso em análise, é a empresa autuada, a qual,
buscando eximir-se da responsabilidade pelo impedimento à opção pelo Simples
Nacional pelo prazo de 10 anos, buscou meios para, sob a roupagem de uma
pessoa jurídica distinta, continuar exercendo a sua atividade sob regime de
tributação para a qual encontrava-se legalmente impedida.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723372/2016-53
10
Os fatos constantes nos autos demonstram o seguinte:
A empresa foi excluída do Simples Nacional a partir de 01/01/2013, através de ato
expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ato Declaratório Executivo
DRF/SRD no 680857, de 10/09/2012.
Posteriormente, novo ato de exclusão foi emitido em nome da empresa, dessa
vez pelo município de Salvador/BA - Termo de Exclusão no 870607.002.2014.
A empresa ingressou com Mandado de Segurança com a finalidade de ter
declarada a nulidade do Ato Declaratório Executivo emitido com a consequente
reinclusão no Simples Nacional. Em 03/07/2013 foi negada a concessão de medida
liminar, em primeira instância judicial. Em relação a essa decisão, foi apresentado
Agravo de Instrumento, cujo pedido foi igualmente indeferido em 26/09/2013
(detalhamento das informações obtidas no site do TRF da 1a Região.
Nesse mesmo mês de setembro/2013 a empresa efetuou a transferência da
totalidade dos seus segurados para essa "nova empresa", denominada 'Escola
Colméia Eireli', constituída em 18/07/2013 com o mesmo nome fantasia da
empresa autuada, localizada no mesmo endereço e com mesma titularidade. E
essa nova empresa é optante pelo Simples Nacional desde a sua fundação.
Com a presente narrativa, resta clara a real intenção da autuada na constituição
dessa nova empresa: não se submeter ao impedimento imposto pela legislação
que rege o Simples Nacional.
Analisando a situação de uma maneira isolada, a constituição de uma nova
empresa poderia ganhar status de licitude. Contudo, uma análise mais abrangente
dos fatos que envolveram a situação apresentada não deixa qualquer dúvida que,
esgotados os meios para a busca do cancelamento do ato de exclusão do Simples
Nacional, a empresa buscou meios adversos para o atingimento do fim almejado.
Buscou, na aparente licitude dos atos praticados, meios para manter a tributação
sob o regime do Simples Nacional, mesmo sabendo-se impedida legalmente.
Os fatos narrados configuram, portanto, o abuso de direito previsto no artigo 187
do Código Civil, como amplamente demonstrado pelo Auditor Fiscal autuante e
ensejam a constituição do crédito tributário em nome do verdadeiro sujeito
passivo.
Indefere-se, portanto, o requerimento formulado pela impugnante.

Ante o exposto, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Da multa qualificada
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723372/2016-53
11
No presente caso, embora a Recorrente alegue que não houve prática de
sonegação, a fiscalização demonstrou a existência desta conduta dolosa de informar em GFIP que
era optante pelo Simples Nacional mesmo após a prolação do ato de exclusão.
Primeiro, destaco que a multa aplicada foi capitulada no artigo 35-A da Lei no 8.212,
de 1991, qualificada nos termos do artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, razão pela qual não
há qualquer ilegalidade em sua aplicação.
Embora não seja matéria pacífica no âmbito do CARF, a declaração de opção de
Simples Nacional por quem sabidamente não detém tal direito configura prática de dolo de
sonegar quando há individualização da conduta por parte da autoridade fiscal, que comprova a
utilização de meio ardil ou fraudulento para suprimir a carga fiscal incidente sobre folha de
pagamentos.
A este respeito, destaca-se a ementa abaixo:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/04/2011
(...)
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Sendo induvidoso que a empresa detinha plena ciência de não ser optante pelo
Simples Nacional, a informação em GFIP da existência de tal opção não pode ser
qualificada como mero equívoco, notadamente i) pela influência desta
informação prestada em GFIP na geração da respectiva guia de recolhimento pelo
sistema SEFIP e ii) pelo largo período de tempo em que foi prestada tal
informação descabida em GFIP.
(Acórdão 2401-011.145, processo no 10805.720578/2013-05, relator RAYD
SANTANA FERREIRA, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda
Seção, sessão de 11/05/2023, publicado em 06/06/2023)

Neste caso, tenho que houve individualização da conduta dolosa pela transferência
de todos os empregados para uma nova empresa após a prolação de ato de exclusão do Simples
Nacional, razão pela qual entendo pelo cabimento da penalidade.
Cumpre destacar que o referido artigo foi alterado após o lançamento, o que levou
à redução de seu patamar a 100%, sendo que só é aplicável a multa de 150% no caso de
reincidência do sujeito passivo.
Desta feita, conforme apregoa o artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, deve ser
aplicada a retroatividade benigna para reduzir o patamar da multa aplicada, nos termos do artigo
abaixo colacionado:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723372/2016-53
12

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Ante o exposto, entendo pelo parcial provimento deste capítulo recursal para
reduzir a penalidade aplicada ao patamar de 100% do crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer da matéria relativa à exclusão do Simples Nacional, das alegações quanto à
responsabilidade solidária e das alegações de inconstitucionalidade da multa aplicada e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e dar parcial provimento para reduzir a penalidade a 100% do
valor do crédito tributário exigido.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 287
DF CARF MF
Original